Tribunal: TJBA
Processo: 8067671-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067671-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALINA MARQUES MENEZES DE OLIVEIRA Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e administrativo. Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade. Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF. Presunção de legitimidade da CDA. Necessidade de dilação probatória. Indeferimento mantido. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve inocorrência do fato gerador da TFF por inatividade empresarial; (ii) há vícios na Certidão de Dívida Ativa que autorizam sua desconstituição; (iii) ocorreu nulidade do processo administrativo por ausência de notificação. A CDA goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo ao executado o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do exequente. As certidões da Receita Federal (tornou-se inapta apenas em 2018) e JUCEB indicam atividade da empresa nos anos de ocorrência dos fatos geradores (2014/2015). A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. Os argumentos da excipiente exigem apuração probatória incompatível com os estreitos limites da exceção de pré-executividade. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8067671-49.2024.8.05.0000; Recorrente: ALINA MARQUES MENEZES DE OLIVEIRA; Recorrido: MUNICÍPIO DO SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .